Tribunal: TJBA
Processo: 8140282-65.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8140282-65.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: TOMAS LUIZ GOMES FILHO

Advogado(s)
:
JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REJEIÇÃO.
FÉRIAS NÃO GOZADAS. INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA. QUITAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ABATIMENTO DE VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE.
APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Ordinária ajuizada por policial civil aposentado, em face do Estado da Bahia, pleiteando o pagamento, em pecúnia, de doze períodos de férias não gozadas, acrescidas do terço constitucional, devidamente corrigidos. Proferida sentença de procedência do pedido, o Estado interpôs
apelação onde alegou prescrição quinquenal, inexistência de direito à indenização diante da contagem dobrada das férias, ausência de comprovação de necessidade do serviço e preclusão lógica decorrente da aposentadoria.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se é aplicável a prescrição quinquenal à pretensão indenizatória pelas férias não gozadas; avaliar se há necessidade de comprovação da não fruição por imperiosa necessidade do serviço; e apurar se a aposentadoria impede o pedido de conversão em pecúnia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ estabelece que o termo inicial da prescrição quinquenal, nos casos de indenização por férias não gozadas, é a data da aposentadoria do servidor, o que afasta a alegação de prescrição, pois a ação foi proposta dentro do prazo legal.

4. É pacífico o entendimento de que a não fruição das férias presume necessidade do serviço, cabendo à Administração demonstrar o contrário, o que não ocorreu nos autos.

5.
A aposentadoria não configura preclusão lógica do direito à indenização por férias não usufruídas, conforme decidido pelo STF, no Tema 635 da repercussão geral, em atenção ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

6.
O histórico funcional e o histórico de férias do servidor demonstram a ausência de fruição dos períodos apontados, não havendo comprovação de pagamento por parte do Estado, razão pela qual é devida a indenização postulada.

8. A fixação dos honorários advocatícios deverá ocorrer após a liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC/2015, por se tratar de condenação ilíquida.

IV. DISPOSITIVO

9.

R
ecurso desprovido.

——————————————————————

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, arts. 5º, caput, e 37, caput; CPC, arts. 85, § 4º, II, 373, II, e 1.026, § 2º; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Lei Estadual nº 3.933/81, art. 65, § 5º; Lei Estadual nº 6.932/96, art. 7º, §1º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ARE 721.001-RG (Tema 635), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 07.03.2013; STJ, AgRg no AREsp 606.830/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.02.2015; TJBA, AP nº 0111367-75.2004.8.05.0001, Rel. Pilar Celia Tobio de Claro, j. 08.10.2015; TJBA, APL nº 0389871-33.2012.8.05.0001, Rel. Lícia de Castro Laranjeira Carvalho, j. 16.09.2020; TJBA, APL nº 0347632-77.2013.8.05.0001, Rel. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 26.06.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.º
8140282-65.2022.8.05.0001
, tendo como Apelante

ESTADO DA BAHIA
e

Apelad
o o

TOMÁS LUIZ GOMES FILHO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos,
em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO APELO
.